Tribunal: TJBA
Processo: 8008364-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8008364-33.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: AUTO PECAS COLATINA LTDA Advogado(s): IGOR DE MELO PEREIRA, ALEX ROSA ORNELAS, TANIA MARIA MACEDO DOS SANTOS SILVA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO AFASTADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ANALISOU DE FORMA SUFICIENTE TODOS OS PONTOS RELEVANTES, COM FUNDAMENTO NA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. MERO INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. A alegação de inexistência de vícios não impede o conhecimento dos embargos, porquanto a análise da presença ou não de omissão, contradição, obscuridade ou erro material depende do exame de mérito da insurgência. Preliminar de não conhecimento rejeitada. 2. O acórdão embargado enfrentou, de maneira clara e suficiente, os pontos controvertidos, ressaltando que a mera comunicação da digitalização dos autos não equivale a intimação válida, em conformidade com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a ciência da virtualização não substitui a intimação regular para a prática de atos processuais (REsp 2001562/SC). 3. As razões apresentadas pelo embargante não revelam omissão ou contradição, mas apenas discordância com a conclusão adotada pelo colegiado. O argumento de que a executada teria permanecido inerte quando intimada anteriormente não afasta a necessidade de observância ao contraditório diante da inovação representada pelo novo demonstrativo do débito. Tampouco prospera a invocação do art. 854 do CPC, porquanto a dispensa de intimação prévia para a penhora online não exime o dever de comunicação quando há modificação relevante do quantum exequendo, sob pena de surpresa processual. 4. Restou consignado que a juntada de demonstrativo atualizado do débito representou alteração substancial do cumprimento de sentença, impondo a necessidade de nova intimação da parte executada para pagamento ou impugnação, nos termos dos arts. 523 a 525 do CPC, de modo que a ausência de contraditório comprometeu o exercício da ampla defesa. 5. Evitando novos embargos, de logo esclareço quanto ao prequestionamento que, na forma do art. 1.025 do CPC/2015, “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.” 6. Em derradeiro, os litigantes têm o direito de obter esclarecimento das decisões judiciais que são proferidas em seu desfavor, sem que seja imposta a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. 7. Embargos rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008364-33.2025.8.05.0000, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargado AUTO PECAS COLATINA LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador,.